Tribunal: TJMT
Processo: 0005582-75.2017.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005582-75.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSICLEIA PEREIRA FRANCO - CPF: 961.718.391-91 (APELANTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), JOAO SOUZA DE NOVAES - ME - CNPJ: 03.945.375/0001-12 (APELADO), JOAO SOUZA NOVAES - CPF: 080.904.245-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005582-75.2017.8.11.0010

APELANTE: ROSICLEIA PEREIRA FRANCO

APELADO: JOAO SOUZA DE NOVAES - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas das alegações trazidas na inicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005582-75.2017.8.11.0010

APELANTE: ROSICLEIA PEREIRA FRANCO

APELADO: JOAO SOUZA DE NOVAES - ME

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Veículo com Tutela de Urgência c/c Danos Materiais e Morais n. 0005582-75.2017.8.11.0010, código n. 98857 da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rosicléia Pereira Franco.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Veículo com Tutela de Urgência c/c Danos Materiais e Morais (código 98857) ajuizada por Rosicléia Pereira Franco em desfavor de Joao Souza de Novaes e Joao Souza de Novaes – ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara) julgou improcedentes os pedidos da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

APELO
: a apelante sustenta o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, ao fato de que no caso é necessário exaurimento da instrução probatória.

No mérito, alega que agiu de boa-fé ao entregar o DUT devidamente assinado ao requerido apelado para fins de transferência, acreditando na sua boa-fé, já que trabalha no ramo de compra e venda de veículos há anos, que este assumiu a responsabilidade de intermediação e transferência, portanto não há falar em ilegitimidade passiva.

Acrescenta que está sofrendo muitas multas e cobranças referentes à motocicleta que ainda se encontra em seu nome, fato este causador de danos materiais e morais.

Defende ainda a tempestividade da peça impugnativa da contestação.

Ao final, requer que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para dar continuidade a instrução probatória, caso não seja o entendimento, postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da demanda.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões (Id. 104757074 - pág. 63).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005582-75.2017.8.11.0010

APELANTE: ROSICLEIA PEREIRA FRANCO

APELADO: JOAO SOUZA DE NOVAES - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Rosicléia Pereira Franco.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Veículo com Tutela de Urgência c/c Danos Materiais e Morais (código 98857) ajuizada por Rosicléia Pereira Franco em desfavor de Joao Souza de Novaes e Joao Souza de Novaes – ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara) julgou improcedentes os pedidos da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da delimitação fática

Narra a inicial que a autora, no mês de junho de 2009, vendeu para o requerido uma motocicleta marca/modelo Yamaha/YBR 125K, ano 2005, placa KAB 8744, que teria se comprometido verbalmente em realizar o procedimento de transferência do veículo perante o DETRAN, para tanto, a demandante teria entregado o documento (DUT) devidamente assinado, contudo, o demandado não formalizou a transferência do veículo para seu nome, o que está lhe acarretando prejuízos, em razão do não pagamento das obrigações incidentes sobre o bem, tais como tributos e multas de trânsito, bem assim que tentou solucionar a questão diretamente com o requerido, no entanto, sem êxito, o que motivou a busca pelo provimento jurisdicional.

Citado, o réu apresentou contestação, em que argui a ilegitimidade passiva sobre o fundamento de que não adquiriu ou está na posse do veículo, que apenas ajudou a autora procurar pessoa interessada na compra, bem assim que não ficou com o documento da moto ou cópia do recibo assinado.

A apresentada peça impugnativa, todavia, foi certificada a intempestividade.

Logo em seguida, em julgamento antecipado da lide, fora proferida a sentença de improcedência dos pedidos, por entender o Magistrado de primeiro grau que a autora não obteve êxito em demonstrar a alegada transação celebrada entre as partes, ao fundamento de que atualmente o requerido reside na cidade de Bauru, no Estado de São Paulo, e as multas de trânsito foram emitidas na cidade de Cuiabá.

Contra esta decisão recorre a autora.

Para a apelante houve o cerceamento de defesa porque não lhe foi oportunizada produção de prova, bem assim que não se trata de matéria exclusivamente de direito e, ainda, sustenta que a peça impugnativa da contestação é tempestiva, mormente considerada a suspensão do prazo pelo feriado do carnaval do ano de 2020.

Pois bem. Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Realça-se que, quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que determina “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou posicionamento no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Por outro lado, não é razoável o magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas desde a petição inicial, como ocorre no caso analisado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas vindicadas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor. Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
.

2. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe
01/02/2019
) (destaquei).

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. SEQUESTRO DE SOJA EM SEDE DE AÇÃO CAUTELAR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
.

1. A irregularidade na representação processual constitui, nas instâncias de origem, nulidade sanável, de forma que os embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão recorrido somente poderiam ser considerados inexistentes se, uma vez intimada, não promovesse a devida regularização.

2. Consequente tempestividade do recurso especial.

3. Inaplicabilidade das Súmulas 07, 126 e 211 deste STJ.

4.
HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO DO MAGISTRADO QUE, SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS, JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E CONCLUI PELA NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
.

5. Precedentes específicos deste STJ.

6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
" (AgRg no Resp 1149914/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 26/10/2012) (destaquei).

No mesmo sentido:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.
” (STJ. REsp 7.267-RS). (grifei)

E ainda, esta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento
.” (TJMT – Apelação n. 0000143-25.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

No caso concreto, o Magistrado de primeiro grau sequer saneou o feito ou oportunizou a instrução processual, proferiu julgamento antecipado e julgou improcedentes os pedidos, por considerar que a autora não comprovou as suas alegações.

Com e efeito, a sentença recorrida foi proferida sem que houvesse a necessária instrução processual, contrariando o principio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF.

Veja-se que a questão não é puramente de direito, se trata de ação que tem como causa a não transferência de veículo, ao fato de que, por deliberação verbal, a autora apelante teria entregado os documentos da motocicleta ao representante da empresa requerida, ora apelada, para que este, depois de realizada a venda, efetuasse a transferência junto ao DETRAN.

Como se vê da fundamentação da sentença, a matéria questionada não foi efetivamente comprovada por meio de provas documentais juntadas nos autos.

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5
o
, LIV e LV, da CF.

A sentença impugnada revela-se, portanto, em manifesto confronto com a jurisprudência do STJ e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão porque reconhecida de ofício a sua nulidade.

Assim, é caso de desconstituir a sentença impugnada para que seja oportunizada à autora apelante a dilação probatória requisitada.

Importante registrar sobre a ausência de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à tempestividade da impugnação à contestação, também com razão a apelante.

Verifica-se que a intimação da parte autora para impugnar a contestação foi disponibilizada no DJE n. 10668 em 31/01/2020 e publicado no dia 03/02/2020 (Id. 104757074 - pág. 14), bem assim que a impugnação à contestação foi protocolada em 27/02/2020 (quinta-feira) (Id. 104757074 - pág. 27).

Ocorre que, considerada suspensão dos prazos processuais do mês de fevereiro/2020, nas datas de 24 (segunda-feira), 25 (terça-feira de carnaval) e 26 (quarta- feira de cinzas), nos termos do art. 224, §1º, do CPC, configura
tempestiva
a peça impugnativa.

Posto isso, Posto isso,
dá-se provimento ao recurso

interposto por Rosicléia Pereira Franco
para reconhecer o cerceamento de defesa e, por consequência,
desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida realização da instrução processual e produção das provas requeridas.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021